Tribunal: TJDFT
Processo: 0724315-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724315-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Miguel Palhares Leite Agravados: Arena Construtora e Incorporadora Ltda – ME Gustavo Brenner Azevedo Paiva Ohdicasa Construtora e Incorporadora Ltda Ruiwaldo Tome de Paiva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Miguel Palhares Leite contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos no 0711830-16.2025.8.07.0020, assim redigida: “Cuida-se de Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica com pedido de tutela de urgência, instaurado por MIGUEL PALHARES LEITE em face de ARENA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, seu sócio GUSTAVO BRENNER AZEVEDO PAIVA, OHDICASA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e seu sócio RUIWALDO TOMÉ DE PAIVA. O incidente é dependente da Execução de Título Extrajudicial no 0713030-34.2020.8.07.0020, movida pelo requerente em desfavor de JÚLIO CÉSAR TOMÉ DE PAIVA. Narra o requerente, em síntese, que a execução principal, iniciada em 30/09/2020, visa à satisfação de um débito que atualmente perfaz a quantia de R$ 863.842,95. Alega que todas as tentativas de penhora contra o executado JÚLIO CÉSAR TOMÉ DE PAIVA restaram infrutíferas, não obstante o devedor, ex-bombeiro militar desligado da corporação em decorrência de processos criminais por estelionato, continue a perceber remuneração e, segundo o requerente, movimente vultosas quantias financeiras. Sustenta o requerente que JÚLIO CÉSAR TOMÉ DE PAIVA seria o sócio administrador de fato das empresas ARENA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (CNPJ 00.612.812/0001-98) e OHDICASA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (CNPJ 47.540.519/0001-26). A primeira empresa estaria registrada em nome de seu filho, GUSTAVO BRENNER AZEVEDO PAIVA, e a segunda em nome de seu irmão, RUIWALDO TOMÉ DE PAIVA. Ambas as empresas, segundo alega, operam no mesmo endereço e possuem objetos sociais similares, voltados para a construção civil e empreendimentos imobiliários. Para corroborar suas alegações, o requerente apresenta vasta documentação, incluindo procurações que confeririam amplos poderes de gestão das empresas ao executado JÚLIO CÉSAR (ID 238084625 e ID 238084636), contratos em que este figura como testemunha ou fiador das empresas (ID 238084630 e ID 238084631), processos judiciais em que o executado e as empresas figuram conjuntamente no polo passivo por supostos golpes (ID 238084634 e ID 238084635), reportagens jornalísticas (ID 238084624), e-mails e comprovantes de transações que indicariam a confusão entre a pessoa do executado e as pessoas jurídicas (ID 238084628, ID 238086101 e ID 238086102). Argumenta, com base nesses elementos, a ocorrência de confusão patrimonial e desvio de finalidade, aptos a ensejar a desconsideração inversa da personalidade jurídica das empresas requeridas, para que seus patrimônios respondam pela dívida do executado JÚLIO CÉSAR TOMÉ DE PAIVA. Em sede de tutela de urgência, pleiteia a imediata penhora de valores, via sistema SISBAJUD, na modalidade "teimosinha", nas contas bancárias de titularidade do executado JÚLIO CÉSAR TOMÉ DE PAIVA, das empresas ARENA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e OHDICASA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, bem como de seus respectivos sócios formais, GUSTAVO BRENNER AZEVEDO PAIVA e RUIWALDO TOMÉ DE PAIVA. Fundamenta o pedido de urgência na probabilidade do direito, evidenciada pela documentação acostada, e no perigo de dano, consubstanciado no risco de dilapidação patrimonial pelas empresas, considerando o histórico do executado principal, classificado pelo requerente como estelionatário contumaz. É o breve relatório. Decido. A concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, subordina-se à demonstração concomitante da probabilidade do direito alegado (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Exige-se, ainda, que a medida seja reversível, ou seja, que seus efeitos possam ser desfeitos caso, ao final, se conclua pela improcedência do pedido. No caso em apreço, o requerente busca, liminarmente, a constrição de ativos financeiros das empresas requeridas e de seus sócios, antes mesmo de sua citação e da instauração do contraditório neste incidente. Tal medida, de natureza cautelar, tem por escopo assegurar a futura satisfação do crédito exequendo, caso seja acolhido o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica. A desconsideração da personalidade jurídica, seja ela direta ou inversa, é medida excepcional, que somente se justifica quando cabalmente demonstrados os requisitos legais, notadamente o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, conforme dicção do artigo 50 do Código Civil. A aplicação da teoria da desconsideração visa coibir fraudes e o uso indevido da autonomia patrimonial da pessoa jurídica em prejuízo de credores. Analisando os elementos trazidos com a petição inicial, verifico que, embora o requerente tenha apresentado um conjunto probatório documental extenso e relevante, apto a suscitar fundadas dúvidas sobre a regularidade da separação patrimonial entre o executado JÚLIO CÉSAR TOMÉ DE PAIVA e as empresas requeridas, a complexidade da matéria e a gravidade da medida pleiteada em sede de tutela de urgência recomendam cautela e, sobretudo, a prévia oitiva das partes adversas. A probabilidade do direito, neste juízo de cognição sumária, não se revela com a clareza solar necessária para autorizar, de plano, a drástica medida de bloqueio de ativos financeiros de terceiros que, formalmente, não integram a relação processual executiva originária. As procurações, os vínculos familiares entre o executado e os sócios das empresas, a coincidência de endereços e de e-mails, bem como a participação do executado em negócios das empresas, são indícios que merecem detida apuração. Contudo, a configuração inequívoca do abuso da personalidade jurídica, seja pelo desvio de finalidade – que se traduz no uso da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores ou para a prática de atos ilícitos – seja pela confusão patrimonial – caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e o de seus sócios ou administradores –, demanda, em regra, uma instrução probatória mais robusta, oportunizando-se aos requeridos o exercício do contraditório e da ampla defesa. Da mesma forma, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, embora alegado com base no histórico do devedor principal e no receio de dilapidação patrimonial, não se apresenta, neste momento processual, com a concretude e a iminência que justificariam a supressão do contraditório prévio para a decretação de medidas constritivas tão severas. O fato de a execução principal tramitar desde 2020 e as tentativas de satisfação do crédito em face do devedor originário terem sido, até o momento, infrutíferas, por si só, não autoriza a presunção absoluta de que as empresas requeridas estejam, neste exato instante, esvaziando seu patrimônio de forma fraudulenta e iminente, a ponto de tornar inócua a espera pela citação e manifestação dos requeridos neste incidente. A alegação de que o executado é "estelionatário com duas sentenças transitadas em julgado" e que "utiliza de todas as artimanhas possíveis para frustrar a pretensão dos credores", embora deva ser considerada com a devida seriedade, não supre a necessidade de demonstração de um perigo específico e atual de que as pessoas jurídicas e seus sócios estejam, neste momento, praticando atos concretos de dilapidação patrimonial que justifiquem a urgência da medida sem a oitiva prévia. A concessão de medidas constritivas inaudita altera parte, ou mesmo antes da angularização da relação processual no incidente, deve ser reservada para situações excepcionalíssimas, em que o perigo de ineficácia da medida, caso se aguarde o contraditório, seja patente e demonstrado por elementos concretos. No presente caso, afigura-se mais prudente e consentâneo com os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, que se aguarde a citação e a manifestação dos requeridos, permitindo-lhes apresentar suas versões dos fatos e contrapor as alegações e documentos trazidos pelo requerente. Somente após a formação do contraditório, ou no caso de revelia, este Juízo terá melhores condições de aferir, com maior segurança, a presença dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica e, consequentemente, para eventuais medidas constritivas. Ademais, a penhora de ativos financeiros, especialmente na modalidade "teimosinha", é medida de extrema gravidade, com potencial para causar embaraços significativos às atividades das empresas e à subsistência dos sócios, o que reforça a necessidade de cautela na sua decretação antes de se oportunizar a defesa. Portanto, ausentes, por ora, os requisitos autorizadores da medida de urgência pleiteada, notadamente a robustez da probabilidade do direito e o perigo de dano iminente que não possa aguardar a instauração do contraditório, o indeferimento do pedido liminar é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pelo requerente. Defiro a manutenção da gratuidade de justiça ao requerente, já concedida nos autos principais, bem como a prioridade de tramitação em razão da idade do credor, conforme requerido. Anote-se. DETERMINO A SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA No 0713030-34.2020.8.07.0020, em trâmite neste Juízo, até que se decida o presente incidente e/ou até a prolação de outra decisão determinando seu regular prosseguimento (art. 134, § 3o, do CPC). Junte-se cópia da presente decisão nos autos da referida ação. Após, na forma do artigo 135 do CPC, cite-se a parte requerida para, em até 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca do presente incidente, bem como para, nesse prazo, requerer as provas que entender cabíveis”. (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 72989874), em síntese, que não obteve sucesso nas prévias tentativas de encontrar bens pertencentes aos devedores, razão pela qual deflagrou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Argumenta que deve ser admitida a realização de pesquisa por meio dos sistemas informatizados à disposição do Poder Judiciário, pois a medida postulada consiste em meio adequado à tutela da satisfação do crédito e promove o princípio da cooperação, além de ter transcorrido considerável período desde a derradeira pesquisa empreendida. Afirma que o Sisbajud oferece funcionalidade destinada à efetivação de pesquisas de bens do devedor de modo automático e continuado, o que se convencionou denominar de “teimosinha”. Destaca que a funcionalidade aludida foi criada com a finalidade de promover maior eficácia na identificação de bens dos devedores passíveis de penhora, além de proporcionar economia e celeridade processual. Verbera que os documentos acostados aos autos denotam a existência dos requisitos necessários para o reconhecimento de abuso da personalidade jurídica. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a efetivação de pesquisa de bens do devedor por meio do Sisbajud, de modo automático e continuado, com a utilização da funcionalidade denominada “teimosinha”, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que a decisão interlocutória agravada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal diante da gratuidade de justiça concedida pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento é tempestiva, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisa de bens dos devedores por meio do Sisbajud, de modo automático e continuado, com a utilização da funcionalidade denominada “teimosinha”, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica deflagrado pelo credor, ora recorrente. De fato, a regra prevista no art. 854 do CPC prevê a possibilidade de penhora de dinheiro em depósito ou de aplicação financeira, tendo sido essa modalidade de constrição de bens instrumentalizada pelo Sisbajud. A despeito da possibilidade de deferimento de medidas constritivas para fins de satisfação do crédito perseguido pelo credor, o aludido requerimento, ao menos inicialmente, não merece ser acolhido. Na hipótese em exame constata-se que o requerimento de constrição de bens por meio do sistema Sisbajud foi efetuado em sede de antecipação de tutela no incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado pelo credor, ora recorrente. Assim, é pertinente mencionar que a pretensão formulada nos autos do processo de origem consiste, em verdade, na desconsideração da personalidade jurídica, para que seja atingido o patrimônio dos sócios das entidades empresárias devedoras. Diante desse cenário, não é razoável que seja deferida a pesquisa de bens dos devedores previamente à análise da existência, ou não, de desvio de personalidade e/ou confusão patrimonial (art. 50 do Código Civil). Assim, à luz das particularidades do caso concreto, não se afigura justificado o emprego da ordem de reiteração automática de pesquisa por meio do Sisbajud, sem que haja a apreciação do requerimento de desconsideração da personalidade jurídica. Como bem ressaltado pelo Juízo singular, é prudente que seja instaurado o contraditório e a ampla defesa previamente à análise do requerimento de constrição de bens. A propósito convém transcrever os seguintes trechos da decisão impugnada: “(...) A concessão de medidas constritivas inaudita altera parte, ou mesmo antes da angularização da relação processual no incidente, deve ser reservada para situações excepcionalíssimas, em que o perigo de ineficácia da medida, caso se aguarde o contraditório, seja patente e demonstrado por elementos concretos. No presente caso, afigura-se mais prudente e consentâneo com os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, que se aguarde a citação e a manifestação dos requeridos, permitindo-lhes apresentar suas versões dos fatos e contrapor as alegações e documentos trazidos pelo requerente. Somente após a formação do contraditório, ou no caso de revelia, este Juízo terá melhores condições de aferir, com maior segurança, a presença dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica e, consequentemente, para eventuais medidas constritivas. Ademais, a penhora de ativos financeiros, especialmente na modalidade "teimosinha", é medida de extrema gravidade, com potencial para causar embaraços significativos às atividades das empresas e à subsistência dos sócios, o que reforça a necessidade de cautela na sua decretação antes de se oportunizar a defesa. (...)” A respeito do tema ora em evidência examinem-se as seguintes ementadas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO CAUTELAR DE BENS DOS SÓCIOS ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de arresto cautelar de bens dos sócios da empresa executada antes de sua citação, no âmbito de incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado em cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa. O valor remanescente da dívida não foi satisfeito, e as pesquisas patrimoniais nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD restaram infrutíferas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade de decretação de arresto cautelar sobre bens dos sócios antes da citação no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O arresto cautelar em incidente de desconsideração da personalidade jurídica configura medida excepcional e pressupõe a demonstração do risco de dilapidação ou ocultação patrimonial, bem como a insolvência do devedor. 4. A inexistência de bens em nome da empresa, por si só, não caracteriza ocultação patrimonial ou risco ao resultado útil do processo, não sendo suficiente para justificar o arresto de bens dos sócios antes da citação. 5. O devido processo legal exige a citação dos sócios para que possam exercer o contraditório e a ampla defesa antes da imposição de medidas constritivas sobre seu patrimônio. 6. A decisão agravada deve ser mantida, pois inexiste fundamento suficiente para o deferimento da medida cautelar pretendida”. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo de instrumento desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 301; CDC, art. 28, § 5o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1703035, 07323705320228070000, Rel. Des. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 17/5/2023, DJE (Acórdão 1988585, 0748233-78.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 07/05/2025.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE UTILIDADE E EFETIVIDADE. MEDIDA JÁ DEFERIDA EM OUTRO FEITO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE QUESTÕES FÁTICAS. DECISÃO MANTIDA. 1. São requisitos do arresto cautelar “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, conforme disciplinado pelo artigo 300 do CPC. 2. Na hipótese, embora presentes fortes indícios de fraude evidenciados nas alegações e notícias veiculadas, inclusive com ajuizamento de ação civil pública pelo Ministério Público na Paraíba, envolvendo o grupo econômico agravado, não se pode definir, de plano, a quantia exata investida pelos agravantes, visto que os aportes não foram feitos em real, mas sim em criptomoedas, fazendo-se necessária uma apuração mais detalhada dos valores informados. 3. Além da necessidade de definição acerca de questões fáticas, a medida excepcional de arresto requerida não comporta deferimento, ante a total ausência de utilidade ou mesmo eficácia da medida, vez que outras medidas constritivas já foram requeridas e realizadas na cautelar (antecedente da ação civil pública) que tramita na Comarca de João Pessoa/PB, inexistindo risco de dissipação ou dilapidação do eventual patrimônio por parte dos agravados com o fito de frustrar futuro ressarcimento de eventual crédito reconhecido. Precedentes”. 4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1738309, 0722957-79.2023.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/08/2023, publicado no DJe: 16/08/2023.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO PRÉVIA DE INCIDENTE. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MEDIDAS CONSTRITIVAS. ARRESTO. ASSEGURAR A UTILIDADE DO PROCESSO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. 1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC/2015). 2. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, cujo objetivo é alcançar o patrimônio dos sócios desde que comprovado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, após a instauração do respectivo incidente. 3. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica visa estabelecer o exercício do contraditório e da ampla defesa entre as partes, conforme procedimento estabelecido nos arts. 133 a 137 do CPC. 4. No caso concreto, é prudente aguardar a instauração do contraditório e o exercício da ampla defesa para que sejam adotadas eventuais medidas constritivas, ainda que tenham como objetivo assegurar a utilidade do processo, como é o caso do arresto de natureza cautelar”. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1276144, 0712271-33.2020.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2020, publicado no DJe: 01/09/2020.) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões as alegações articuladas pelo recorrente não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito alusivo ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 18 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator